Tribunal: TJSP
Processo: 1006432-30.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remoção de poste de energia elétrica – Sem demonstração de que tenha havido a reforma da fachada do imóvel para construção da garagem após a instalação do poste – Fotografias que demonstram que o poste está localizado muito próximo ao segundo pavimento, colocando em risco os prestadores de serviço – Localização que oferece risco à segurança e cerceia o direito de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remoção de poste de energia elétrica – Sem demonstração de que tenha havido a reforma da fachada do imóvel para construção da garagem após a instalação do poste – Fotografias que demonstram que o poste está localizado muito próximo ao segundo pavimento, colocando em risco os prestadores de serviço – Localização que oferece risco à segurança e cerceia o direito de propriedade da autora – Não observado o que dispõe o artigo 1o da Lei no 12.625/2017 e o artigo 6o, da Lei no 8.987/95 – Instalação irregular – Remoção necessária – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006432-30.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ELAINE GONÇALVES FARNEZIO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006432-30.2017.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006432-30.2017.8.26.0161
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Elaine Gonçalves Farnezio
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34904)
OBRIGAÇÃO DE FAZER Remoção de poste de
energia elétrica
Sem demonstração de que
tenha havido a reforma da fachada do imóvel
para construção da garagem após a instalação
do poste
Fotografias que demonstram que o
poste está localizado muito próximo ao segundo
pavimento, colocando em risco os prestadores
de serviço – Localização que oferece risco à
segurança e cerceia o direito de propriedade da
autora Não observado o que dispõe o artigo 1o
da Lei no 12.625/2017 e o artigo 6o, da Lei no
8.987/95
Instalação irregular
Remoção
necessária Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
(fls. 74/84) contra r. sentença de fls. 66/71, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara
Cível da Comarca de Diadema, Dr. Luís Eduardo Scarabelli, que julgou
procedente a ação de obrigação de fazer movida por ELAINE GONÇALVES
FARNEZIO, para determinar que a apelante remova o poste de energia
elétrica instalado em frente ao imóvel de titularidade da apelada, sem qualquer
ônus, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
A apelante requer a concessão de efeito suspensivo
ao recurso. Alega que o poste foi instalado de maneira regular, pois a
mudança da fachada ocorreu após sua instalação. Diz que a eventual remoção
do poste já instalado só pode ser feita mediante o pagamento pela apelada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006432-30.2017.8.26.0161 -Voto no
3
custo previsto na Resolução Normativa no 250, de 13 de fevereiro de 2007.
Lembra que a apelada concordou com o pagamento e cobrança do valor.
Refere ao alto custo que teve para remoção do poste e ter agido no exercício
regular de um direito ao realizar a cobrança de forma licita, de acordo com as
normas da ANEEL, bem como artigo 142, III e IV, do Decreto no 41.019, de 26
de fevereiro de 1957. Pontua que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
julgou inconstitucional o artigo 2o da Lei Estadual no 12.635/2007 que previa
que os postes de sustentação da rede elétrica que estivessem causando
transtornos ou impedimentos aos proprietários e compradores de terrenos
fossem removidos gratuitamente pelas concessionárias de energia elétrica.
Prequestiona a matéria arguida. Postula o provimento do recurso, com a
reforma da sentença e a improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 90/92, pelo não provimento do
recurso.
Em 11.03.2019, o recurso foi distribuído de forma
livre à 33a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, para minha
relatoria (fls. 95).
Em julgamento realizado em 29.04.2019, não se
conheceu do recurso, determinando-se a remessa dos autos a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, com
competência recursal preferencial para o julgamento da matéria (fls. 96/100).
O recurso foi, então, distribuído para a 10a Câmara
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, à relatoria do Exmo.
Desembargador Marcelo Semer, que, em julgamento realizado em 11.11.2019,
suscitou conflito de competência (fls. 107/114).
Em julgamento do Órgão Especial realizado em
04.06.2020, o conflito foi julgado procedente e declarada a competência desta
33a Câmara de Direito Privado para o processamento e julgamento do recurso
(fls. 118/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006432-30.2017.8.26.0161 -Voto no
4
Conclusão em 17.08.2020 (fls. 134).
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos legais.
Não há alegação de intempestividade, tampouco de
insuficiência de preparo.
Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso,
mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que
pretende a apelada que a apelante remova o poste de energia elétrica que
está instalado na frente de seu imóvel pois está realizando uma obra e, por
estar muito perto, o objeto estaria prejudicando a construção e segurança do
profissional que a está executando. Busca seja a concessionária apelante
obrigada a remover o poste de energia elétrica do local onde foi instalado, sem
qualquer custo.
Em contestação, a apelante não questionou a
viabilidade técnica para a remoção do poste, limitando-se a alegar que os
custos da remoção do poste devem ser suportados pela apelada, pois o poste
já estava instalado no local antes da realização da obra.
Afirmou que a apelada alterou a fachada de seu
imóvel para fazer a garagem, de forma que os prejuízos decorrentes da
localização do poste foram causados por ela mesma, tratando-se de interesse
particular seu.
Pois bem.
Inicialmente, observo que não há nos autos
elemento de prova que demonstre que houve a reforma da fachada do imóvel
para construção da garagem após a instalação do poste.
Segundo a apelada, a obra seria para a construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006432-30.2017.8.26.0161 -Voto no
5
de um segundo pavimento.
No mais, e como constou da r. sentença, as
fotografias de fls. 11/14 “demonstram que o poste e sua fiação estão muito
próximos ao segundo pavimento do imóvel, que está sendo construído,
impossibilitando, realmente, a realização da obra no imóvel, em virtude do
grande risco a que se exporiam os prestadores de tais serviços da
empreitada.” (fls. 68).
De fato, a localização do poste não só está muito
próximo ao segundo pavimento, como também está situado em local que
prejudica o acesso ao imóvel.
Como consequência, além de oferecer risco à
segurança da apelada e dos prestadores de serviços, estaria a limitar o seu
direito de propriedade, como também observado pela r. sentença.
Assim, conclui-se que a instalação ocorreu de forma
irregular, não observado o que dispõe o artigo 1o da Lei no 12.625/2017 e o
artigo 6o, da Lei no 8.987/95.
Nesse contexto, a despeito da inconstitucionalidade
do artigo 2o da Lei Estadual no 12.635/2007, sendo a remoção necessária, não
há como se chegar a outra conclusão que não a que constou da r. sentença,
“no sentido de que a remoção do poste deve se dar às expensas da
concessionária responsável por sua colocação no local, [..]” (fls. 70).
Nesse sentido:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer. Remoção de
poste de rede de energia elétrica. Alegação de que o equipamento
impede o acesso à garagem do imóvel do autor. Custo do serviço
que não deve ser suportado pelo usuário, mas sim pela
concessionária. Poste de energia elétrica que é posterior à
construção. Inconstitucionalidade apenas do artigo 2o da Lei
Estadual no 12.635/2007 reconhecida pelo C. STF, que não invalida
aplicação do artigo 1°. Dever de instalação dos postes nas divisas
dos lotes em área urbana que foi descumprido. Injusta restrição ao
uso da propriedade. Serviço público que deve ser regular, eficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006432-30.2017.8.26.0161 -Voto no
6
e seguro. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível
1024489-57.2018.8.26.0001;
Relator
(a): Ana
Lucia
Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois
fixados no máximo legal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator